Tribunal: TJMT
Processo: 1009404-07.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009404-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), SORAIA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 040.284.641-96 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO PARA PURGA DA MORA. INSUCESSO NA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. APLICAÇÃO DA RATIO DECIDENDI DO TEMA 1.132/STJ POR ANALOGIA
. RECURSO
NÃO PROVIDO

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por devedora fiduciante contra decisão que indeferiu pedido liminar para suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões extrajudiciais subsequentes, alegando ausência de intimação pessoal nos termos da L
ei
. 9.514/1997
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal da devedora para purgar a mora e para as datas dos leilões invalida o procedimento extrajudicial de execução da garantia fiduciária.

III. Razões de decidir

3.
A tese firmada no Tema 1.132 do STJ foi fixada no contexto de ações de busca e apreensão, nas quais se reconheceu que o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para constituição em mora, independentemente da comprovação de recebimento
.

4.
Embora o referido tema tenha sido estabelecido para ações de busca e apreensão de veículos, sua
ratio

decidendi
que valoriza o envio da notificação ao endereço contratual como ato eficaz aplica-se por analogia aos procedimentos de consolidação da propriedade fiduciária de bens imóveis, à luz da segurança jurídica e da boa-fé objetiva
.

5
.
A devedora declarou reiteradamente o mesmo endereço como domicílio, inclusive em documentos públicos, sendo-lhe imputável a omissão em atualizar seus dados junto à instituição credora, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, cooperação e lealdade contratual.

6
.
Quanto à alegação de ausência de intimação sobre as datas dos leilões, restou comprovado o envio de notificações ao e-mail informado pela própria agravante, conferindo validade à comunicação digital.

IV. Dispositivo e tese

7
. Agravo de instrumento
não provido.

Tese de julgamento:

"1. Embora o Tema 1.132/STJ tenha sido fixado no âmbito das ações de busca e apreensão, sua
ratio

decidendi
é aplicável aos procedimentos extrajudiciais de consolidação de propriedade fiduciária, por reconhecer como suficiente a notificação enviada ao endereço contratual para fins de constituição em mora.

2
. São válidas as comunicações eletrônicas enviadas ao e-mail cadastrado pela própria parte, para fins de ciência quanto à realização de leilões extrajudiciais.

Dispositivos relevantes citados:
L. 9.514/1997,
arts
. 26, § 3º, e 27
.

J
urisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132 – REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Segunda Seção, j. 22.06.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1828851/MS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 23.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.286.619/MS,
Relª
. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13.11.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Soraia Pereira de Sousa
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da
Comarca de Cuiabá/MT,
que,
nos autos da ação anulatória de procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade e leilão, autuada sob o nº 1006441-97.2025.8.11.0041, ajuizada em face do B
anco
Itaú Unibanco
S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para suspender os efeitos do procedimento expropriatório (id. 277166364).

A agravante sustenta que o imóvel objeto do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária foi consolidado em nome do banco agravado e levado a leilão sem que tivesse sido pessoalmente intimada para purgar a mora, tampouco cientificada quanto às datas designadas para os leilões, em afronta aos
arts
. 26 e 27 da Lei nº 9.514/97. Alega a nulidade absoluta do procedimento e o risco iminente de perda do bem (
id.
277166363).

Requer o provimento do agravo, com a concessão da tutela provisória recursal, a fim de suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária, bem como dos leilões realizados ou a realizar-se, além de impedir qualquer nova tentativa de alienação do imóvel, mediante expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis competente.

Concedida a liminar recursal (id. 277452437).

Nas contrarrazões, o agravado sustentou a regularidade da intimação por edital, diante das tentativas frustradas de notificação pessoal, além de afirmar que a agravante já possuía ciência prévia das datas das praças (
id.
281797376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente agravo de instrumento foi interposto por Soraia Pereira de Sousa contra decisão

que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação anulatória ajuizada em face do Banco Itaú Unibanco S/A.
A autora pleiteia a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária, bem como dos leilões extrajudiciais designados, referentes ao imóvel situado na Rua 45, CPA IV, 1ª Etapa,
n.º 19, casa, Morada da Serra,
em Cuiabá/MT, vinculado a contrato de financiamento no valor de R$ 400.000,00, garantido por alienação fiduciária
.

A agravante relata que, em decorrência de dificuldades financeiras, tornou-se inadimplente, o que resultou na execução extrajudicial do contrato, na consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário
e, posteriormente, na designação de leilões extrajudiciais. Sustenta que não foi pessoalmente intimada para purgar a mora, tampouco notificada quanto às datas dos leilões, o que,
na sua ótica
, configura nulidade do procedimento por inobservância dos requisitos legais previstos nos
arts
. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997.

Todavia, a documentação acostada aos autos demonstra que a instituição financeira observou os deveres legais e contratuais que lhe incumbem, especialmente no tocante à tentativa de localização da devedora fiduciante. Verificou-se que a notificação foi enviada ao endereço fornecido pela própria agravante como sendo o de sua residência e domicílio
,
in
verbis
:

(id.
281797382
)

(id.
281797380
– fl. 24)

(id.
277166366
– fl. 1)

(id.
277166368
)

A tentativa de intimação pessoal
da agravante
restou infrutífera em razão de informação prestada pela
“
ocupante do imóvel
”
(inquilina), a qual afirmou
que ela não reside mais no local, sem, no entanto, indicar novo endereço.

Diante da ausência de comunicação formal da agravante sobre eventual mudança de domicílio, revela-se legítimo o prosseguimento da notificação por edital
.

Consoante entendimento
adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça,
o

encaminhamento da notificação ao endereço indicado pelo devedor, já o constitui em mora:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO .
COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA, NA FORMA DO ART. 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A
QUO .
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO À TESE DO TEMA REPETITIVO 1 .132/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO.
1 .
Impossibilidade de revisão das conclusões das instâncias ordinárias que reconheceram a entrega da notificação extrajudicial no enderenço do devedor, por demandar a incursão nas provas dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 2. Adequação do acórdão recorrido à orientação da Segunda Seção do STJ no julgamento dos Recursos Especiais
n .
1.951.888/RS e 1.951 .662/RS, sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil, em que se fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1.132):
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
. 3. Dissídio jurisprudencial acerca da alegada descaracterização da mora que não foi comprovado conforme estabelecido nos
arts
. 1.029, § 1º, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, obstando o conhecimento do recurso
especial .
4. Razões recursais que não alteram as conclusões da decisão
agravada.Agravo
interno
im
provido.

(STJ -
AgInt
no REsp:
1828851 MS 2019/0221689-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2023)
(destaquei)

Tal posicionamento não apenas encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como também é adotado por esta Corte, que já reconheceu a validade da notificação extrajudicial
encaminhada ao endereço fornecido pela própria parte
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do
mérito .
O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, o que não restou comprovado nos autos, sobretudo considerando que a notificação foi expedida para endereço distinto daquele registrado no contrato.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1042717-21.2023 .8.11.0002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

(destaquei)

Embora o Tema 1.132/STJ tenha sido fixado no contexto de
processos de Busca e Apreensão
, sua
ratio

decidendi
não se limita à natureza
e finalidade da ação
.

O entendimento é plenamente aplicável ao presente caso, por analogia, uma vez que consolida a tese de que, para fins de constituição em mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento.

Trata-se de orientação que valoriza a boa-fé contratual e assegura segurança jurídica aos procedimentos extrajudiciais de cobrança
.

A documentação anexada aos autos demonstra que a agravante, em diversas oportunidades, declarou residir no endereço indicado no contrato, inclusive em documento cartorário (id. 281797380 – fls. 23/26). Assim, é
válida
a intimação por edital
após as tentativas de citação pessoal
.

Negar validade à notificação por edital, nas circunstâncias do caso, significaria punir o credor pela omissão da devedora,
em atualizar seus dados cadastrais,
contrariando a lógica do procedimento extrajudicial de execução da garantia fiduciária, instituído exatamente para garantir celeridade e eficiência à recuperação do crédito
.

Portanto, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, lealdade contratual, segurança jurídica e cooperação processual, não se verifica vício capaz de anular
a
intimação extrajudicial
.

No que se refere à alegação de ausência de notificação quanto às datas dos leilões, observa-se que as comunicações eletrônicas (ids. 281797391) foram enviadas ao endereço eletrônico fornecido pela própria agravante, o que confere validade à notificação digita
l
.

Face

a
o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, uma vez que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Revogo, por conseguinte, a liminar concedida no id. 27745243
7
.

Comunique-se o Juízo de primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025